Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-15.2019.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-15.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 362.420.551-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

2. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

3. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

4. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ROSARIO DE ALMEIDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o
1001645-15.2019.8.11.0028,
movida em desfavor de
BANCO CETELEM S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela antecipada concedida; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo
“
não oportunizou a parte a realização da audiência de instrução que foi requerida em impugnação, bem como se quer fixou pontos controvertidos ou oportunizou as partes que manifestassem, quanto a produção de provas
”.

Menciona o apelante que “
a sentença encontra-se completamente equivocada quanto aos fatos, pedidos, fundamentos e provas carreados aos autos, que não deixam dúvida que o Recorrente foi enganada e jamais teve conhecimento que estaria contratando um cartão de crédito, ou realizando um saque de cartão de crédito
”.

Defende a possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, alegando que a apelada induziu o apelante a erro, expondo que este “
jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito
” que, “
além de ser impagável, cobra juros extremamente exorbitante e inaplicáveis
”.

Cita ainda que no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC, há ausência de informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor.

Considerando tratar-se de prática abusiva por parte da apelada, pugna o apelante seja arbitrado indenização por danos morais em seu favor, “
em face da manifesta vantagem excessiva, já que os abatimentos não possuem termo final, posto que o desconto do valor mínimo corresponde ao pagamento apenas dos juros e encargos do cartão
”.

Por fim, por se tratar de relação de consumo, requer o apelante seja ressarcido em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta salário “
como forma de inibir a reiteração de tais práticas e minimizar o transtorno causado àquele que sofreu diminuição em seu patrimônio de forma ilícita
”.

A parte apelada, por sua vez, interpondo Contrarrazões ao Recurso de Apelação, impugna os argumentos trazidos no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à alegação de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, tem-se que, conforme relata o Juízo
a quo
, a questão efetivamente comporta o julgamento antecipado da lide, “
tendo em vista que a matéria ventilada nos autos é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas
”.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, possui discricionariedade para decidir acerca da necessidade ou não da produção de provas para que possa formar o seu livre convencimento motivado; e essa é a posição que a jurisprudência pátria assume, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Ainda, prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.o 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.o, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o esclarecimento da lide, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n.o 1001645-15.2019.8.11.0028, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela antecipada concedida; bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor receber benefício previdenciário e, nesta condição, buscou a apelada a fim de realizar empréstimo consignado, sendo informado que “
o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados
”.

Contudo, menciona que após a celebração do referido empréstimo, foi surpreendido com abatimentos em seu benefício no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em razão de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC.

Reitera que não teve interesse em realizar o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, bem como que jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela apelada.

Menciona que tentou resolver a situação de forma amigável junto a instituição bancária, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou o autor e apelante a presente demanda.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores dos empréstimos realizados junto à apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Conforme narração exposta na exordial, o autor acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado ao apelante por meio de depósito em conta via TED (id. 105337543 - Pág. 1), conforme as provas anexas.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque

em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova hábil do recebimento do cartão plástico pelo autor, ônus que lhe competia, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser a instituição financeira a administradora do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

De tal modo, não é possível afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito disponibilizado por meio de TED se tratava de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que o apelante sequer teve acesso ao cartão plástico correspondente.

Ainda, importa consignar que não consta, nas inúmeras faturas mensais apresentadas pela apelada junto à Contestação (id. 105337545 - Págs. 1 a 32), gasto algum do apelante com compras utilizando-se o suposto cartão de crédito. Em todas as faturas apresentadas, há somente descontos de “encargos de financiamento” e “IOF - s/financiamento rotativo”, o que evidencia o desconhecimento do cartão pelo apelante.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta seria a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época para empréstimos consignados, devendo a restituição dos valores

descontados em excesso, ser efetuada de forma simples, caso haja comprovação, consoante entendimento jurisprudencial.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
,
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1018503-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito; condenando o a parte ré à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor, corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; bem como invertendo os ônus sucumbenciais em desfavor da ré e apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022